Tribunal: TJES
Processo: 5003109-90.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003109-90.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO LUIZ ROSETTI TONIATO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DO PIX. TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO PARA ESTELIONATÁRIOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE MEIOS TECNOLÓGICOS PARA REAVER O DINHEIRO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que realizou transações na monta de R$1.508,23 para conta bancária de falsário, que se passava pela amiga de sua irmã em rede social. Aduz que, assim que soube que havia caído em um golpe, entrou em contato com o réu, mas a quantia não lhe foi devolvida, sob a alegação de que não havia mais saldo na conta creditada para devolução. Pugna pela condenação do requerido em indenização por danos morais e materiais.

2. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pleitos autorais, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado pugnando pela reforma do julgado. Em contrarrazões, o réu pleiteia pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, verifica-se que o requerido não teve qualquer participação no golpe ao qual foi submetido o autor, que realizou a transferência por livre e espontânea vontade para a conta indicada em nome de terceiro, pessoa física. Com efeito, em que pese o infortúnio vivido pelo requerente, vislumbro que este não teve a cautela necessária para averiguar a procedência das informações apresentadas em perfil de Instagram invadido por terceiros, efetuando transferência para a conta de uma pessoa física desconhecida, sem sequer tentar confirmar se a pessoa com quem conversava realmente se tratava da amiga de sua irmã.

5. Não há comprovação de desídia do requerido na resolução do problema. Pelo contrário, constato que o banco requerido adotou as providências cabíveis para tentar reaver o dinheiro do autor no dia 17/01/2024, por volta de 11h30 (id. 9633414, 9633415 e 9633416), ou seja, antes mesmo do registro do boletim de ocorrência, que só se deu em 19/01/2024 às 09h 50 (id. 9633389).

6. Nesse viés, não restou demonstrada a falha na prestação de serviços, eis que o próprio requerente realizou as transações que lhe resultaram prejuízo, sem se certificar da identidade e da idoneidade de quem solicitava a transferência de valores. A hipótese é de excludente de responsabilidade, prevista no art. 14, § 3º, inc. II do CDC: “
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
”.

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)